Tribunal: TJMT
Processo: 1046946-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046946-04.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA LIMA - CPF: 269.024.511-68 (AGRAVANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
ABALO CONCRETO.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL EM PARTE DA INSURGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
, ao prover
Recurso de Apelação
de instituição financeira
,
manteve a sentença no que tange à
nulidade de contratos
e à
restituição dos valores descontados
; porém,

afastou a
condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) v
erificar a existência de interesse recursal quanto às alegações de validade dos contratos eletrônicos
,
vulnerabilidade do consumidor
,

ofensa

ao Enunciado de Súmula do
STJ e inversão indevida do ônus da prova
; e b) e
xaminar a configuração de dano moral indenizável em decorrência de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
interesse recursal quanto às alegações relacionadas à validade dos ajustes e à vulnerabilidade do consumidor,
ofensa ao Enunciado 479 da Súmula do STJ e inversão indevida do ônus da prova,
uma vez que tais matérias foram decididas de forma favorável ao Agravante,
cujos
capítulos da sentença
foram
mantidos na decisão monocrática.

4
.
A
jurisprudência atual do STJ consolidou no sentido de que a
fraude bancária não enseja, por si só, dano moral indenizável,
pois é
necessária a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

5
. No caso, não há
prova de circunstâncias excepcionais,
a exemplo de c
onstrangimento, abalo psicológico relevante ou comprometimento da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
Não se conhece de capítulo recursal quando ausente o interesse recursal, à míngua de utilidade ou necessidade na modificação da decisão impugnada.
2.
A fraude bancária não gera, automaticamente, dano moral indenizável,
pois é
indispensável a demonstração de efetiva repercussão na esfera íntima do consumidor.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
João Ferreira Lima
em virtude da decisão
de Id. 342454360, que proveu o
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.

e afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O Agravante sustenta erro de julgamento,
sob a tese
de que a decisão agravada reconheceu a validade do negócio jurídico eletrônico com base em elementos frágeis e unilaterais,
a exemplo de
imagem facial (“selfie”) e dados de geolocalização, sem considerar a sua condição de consumidor idoso.

Afirma que
tem
mais de 65 anos, situação que o enquadra como consumidor
hipervulnerável
, o que impõe maior rigor na análise da regularidade do vínculo jurídico, além de exigir cautelas reforçadas por parte da instituição financeira.

Alega
ofensa
ao dever de proteção especial previsto na Constituição Federal, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quanto à vedação de práticas que explorem a fragilidade decorrente da idade.

Argumenta
que a formalização em ambiente digital, especialmente por biometria facial, exige prova robusta da manifestação de vontade, o que não
consta dos autos
.

Aponta a insuficiência dos elementos apresentados pela instituição financeira,
sob a alegação de que se
trata
de registros produzidos unilateralmente, sem
prova
de consentimento livre, informado e consciente.

Alega

violação
ao Verbete
479 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça,
pois no seu entender,
a decisão agravada afastou a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de fortuito interno, além de transferir ao consumidor o ônus de comprovar a irregularidade do negócio jurídico.

Assevera
que incumbia ao
B
anco demonstrar, de forma inequívoca, a segurança e a legitimidade da operação.

Requer a reforma da decisão
para restabelecer a sentença de procedência
dos pedidos iniciais.

Embora intimado, o Banco Recorrido não apresentou contraminuta (Id. 353919886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se observa do caderno processual, o Agravante
João Ferreira Lima
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face do
Banco C6 Consignado S.A.
, alegando, em síntese, que, embora tenha celebrado um único empréstimo consignado de forma legítima, foram realizados outros ajustes em seu nome sem sua autorização
.

Afirmou que,
posteriormente
, foi
induzido por suposta preposta da instituição financeira a transferir os valores creditados a terceiros, sob a justificativa de cancelamento das operações, o que culminou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A Juíza singular julgou procedentes os pedidos, confirmou a decisão que deferiu o pedido liminar,
declarou
a inexistência dos débitos oriundos dos contratos fraudulentos e de suas portabilidades,
e
determin
ou
a abstenção definitiva de descontos no benefício previdenciário
do Agravante.

Condenou o Banco a
restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados
e
ao pagamento de indenização por
dano moral
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
além de arcar com as verbas de sucumbência.

Apenas o Banco C6 Consignado S.A. recorreu da sentença.

No Recurso de Apelação
a
legou, em suma, a
regularidade dos contratos firmados por meio eletrônico, com validação por biometria facial
.

Sustentou a inexistência
de falha na prestação do serviço
e

a
ocorrência de culpa exclusiva do autor ou de terceiro fraudador.

Insurgiu-se quanto à condenação por dano moral,
pugnou pela exclusão ou redução
da verba indenizatória
.

Na decisão agravada,
mantive a sentença no que tange ao reconhecimento da nulidade dos contratos fraudulentos, à declaração de inexistência dos débitos, à ordem de abstenção de descontos no benefício previdenciário do Agravante e à restituição dos valores indevidamente descontados.

A
fastei
, contudo,
a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, pois a fraude bancária, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial automática
.

Neste Recurso,
o
Agravante sustenta erro de julgamento sob
a tese
de que
, na
decisão monocrática
,

reconheci
a validade do negócio jurídico eletrônico com base em elementos frágeis, além de
ter desconsiderado
sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
.

Alega, ainda,
ofensa ao Enunciado Sumular 479
do Superior Tribunal de Justiça e indevida inversão do ônus da prova.

Não há qualquer respaldo jurídico nas teses do Recorrente, tampouco interesse recursal, pois a sentença foi mantida hígida nesses capítulos.

Relembro
que "o interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada."
(
AgInt
no
AgInt
nos
EREsp
n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024
).

Portanto, não conheço deste capítulo recursal.

No que tange à insurgência quanto
à
indenização por dano moral, não assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada
está alinhada
à orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fraude bancária, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial,
pois é
necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem lesão à esfera psíquica do consumidor.

No caso, não há nos autos elementos que indiquem repercussão concreta na esfera íntima do
Agravante,
tampouco situação excepcional apta a justificar a condenação indenizatória, razão pela qual a exclusão dos danos morais mostra-se adequada e devidamente fundamentada.

Com efeito, a condenação do Banco ao pagamento da verba indenizatória está

fundada
a alegações genéricas acerca dos prejuízos suportados,
pois o Agravante vinculou
o dano moral à existência de descontos indevidos e à falha na prestação do serviço, sem, contudo, indicar qualquer circunstância concreta apta a evidenciar efetiva repercussão em sua esfera íntima.

Não há demonstração de situação excepcional,
a exemplo de
constrangimento, exposição vexatória, abalo psicológico relevante ou comprometimento de sua subsistência, que extrapole os dissabores inerentes à relação de consumo.

Inexistente, portanto, prova
de lesão efetiva aos direitos da personalidade, não se justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim,
não constato
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada
.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026